Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-21.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO. DENTE SISO. PERMANENCIA DE RAIZ. ONUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 14 E 20 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, CCEE ODONTOLOGIA LTDA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a clínica ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação e indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros legais a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o Juízo singular equivocou-se ao enunciar que seria da Recorrente o ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços de extração do dente siso, sendo este o objeto da lide. Ademais, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54729122).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54729112 e ID 54729113.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o esposo da recorrida contratou o plano odontológico da parte recorrente. A autora, na condição de dependente, submeteu-se à realização de alguns serviços simples tais como restaurações, limpeza, dentre outros, sendo o objetivo principal o tratamento ortodôntico. Realizou alguns exames prévios de raios-x, além de submeter-se à cirurgia do terceiro molar superior (dente siso), este último ao custo extra de R$ 200,00. Todavia, alega a recorrida que houve falha na prestação do serviço realizado sob a responsabilidade da clínica recorrente, pois fora extirpada somente a coroa do aludido dente e a raiz permaneceu no local. Após a extração incompleta, a realização de algumas radiografias e o pagamento da primeira mensalidade atinente à manutenção do aparelho ortodôntico - que sequer chegou a ser instalado –, a recorrida recebeu a informação de que sua arcada dentária não se encontraria apta para o tratamento ortodôntico em razão da perda óssea. Sustenta que a clínica cancelou as cobranças da manutenção do aparelho e restituiu à consumidora o valor que fora pago. Todavia, a autora passou a receber cobranças indevidas a ela endereçadas pelo segundo réu, EDIMO DEBARBA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, relacionadas a atrasos hipotéticos quanto ao pagamento das mensalidades da manutenção do aparelho, sendo que tal contrato já havia sido cancelado. Por fim, aduz a autora que foi xingada pela atendente da clínica quando lá retornou para questionar sobre as cobranças indevidas.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Neste contexto, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Verifica-se que a cirurgiã-dentista da clínica, ouvida como informante, Sra. TIEME DO NASCIMENTO, em relação à permanência da raiz na arcada dentária da cliente, opinou que a situação ocorrida com a autora deu-se decerto em razão das particularidades biológicas da paciente. No entanto, observa-se que a clínica recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou até mesmo laudos técnicos que indicassem que a permanência da raiz na arcada dentária da autora (após a extração do terceiro molar superior - siso) teria a finalidade de proteger o nervo ou evitar maiores complicações à recorrida. Não foi comprovada a adoção pelo profissional da técnica denominada “coronectomia” ou “odontectomia”. A cirurgiã-dentista ouvida na audiência de instrução e julgamento não pode confirmar, com total segurança e certeza, de que o aludido método teria sido adotado no caso específico da autora.
7. Outrossim, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instancia, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) O contrato de prestação de serviços relacionados à saúde pressupõe confiança na empresa contratada e nos profissionais envolvidos, de forma que a quebra desta confiança gera a impossibilidade de conclusão do tratamento. Nessa esteira, verifica-se que o art. 14, § 1o, II da Lei 8.078/90 explicita o que razoavelmente se espera da prestação do serviço. Embora o contrato preveja o acontecimento de certas reações adversas peculiares da profissão de odontologia, e que algumas agruras são inerentes à execução dos serviços, existe limite do que é razoável exigir-se do consumidor. Assim, não seria razoável exigir da consumidora que ela se submetesse novamente à cirurgia de extração da raiz do siso perante a clínica requerida, uma vez que - após vários aborrecimentos - a relação de confiança entre fornecedor e paciente restou prejudicada. (...)”. Destarte, resta-se comprovada a falha na prestação de serviços, extração incompleta do terceiro molar superior, devendo a autora ser reparada pelos danos ocasionalmente suportados, sendo assim devida a restituição do valor pago pelo serviço frustrado de extração de siso, na importância de R$ 200,00 (Duzentos reais).
8. No que concerne aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, tendo em vista a falha na prestação do serviço que ocasionou sentimento de angústia, aflição, indignação e insegurança à mesma, permanecendo a autora por dias com a raiz despontando em sua arcada dentária em razão do desprovimento da recorrente, que não executou o serviço de forma satisfatória, ultrapassando assim, os limites do mero dissabor.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.